Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705559-81.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESMERALDA DE SOUSA MELO HARAGUCHI, FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR, ROBERTA NASCIMENTO DE FIGUEIREDO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A competência para a homologação do pedido de desistência da ação é do juízo de origem e implica em perda do interesse recursal. Com efeito, deixo de conhecer os embargos declaratórios opostos. Certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator